Tribunal: TJSP
Processo: 1006512-39.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apelação - Ação Ordinária - Indenização - Acidente de Trânsito – Dano Material e Moral – Descabimento – Observando as fotos dos buracos em que supostamente ocorreu o incidente, verifica-se que não se encontravam na pista de rolamento, mas sim numa espécie de acostamento existente ao lado do leito carroçável, conforme as fotos juntadas às fls. 69/79 – Indicação , no caso em tela, de que o autor

Ementa:
Apelação - Ação Ordinária - Indenização - Acidente de Trânsito – Dano Material e Moral – Descabimento – Observando as fotos dos buracos em que supostamente ocorreu o incidente, verifica-se que não se encontravam na pista de rolamento, mas sim numa espécie de acostamento existente ao lado do leito carroçável, conforme as fotos juntadas às fls. 69/79 – Indicação , no caso em tela, de que o autor estaria trafegando com seu automóvel em desacordo com a legislação de trânsito (CTB) – Ausência de responsabilidade da Administração Pública – Tratando-se de fato constitutivo do seu direito, é ônus da parte autora a comprovação dos fatos alegados nos autos (art. 373, I, CPC) – Sentença de improcedência mantida - Recurso improvido